Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728777-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLE GOMES FRANQUEIRO DA SILVA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por L. G. F. D. L. G., assistida por sua genitora, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CESAD - Centro Especializado em Educação à Distância Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino médio. Em suas razões recursais, a agravante narra que possui 17 anos, cursa o 2o ano do Ensino Médio do Colégio Marista e obteve nota no Enem suficiente para ingressar no curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, mas depende da conclusão do ensino básico, razão por que postula a realização do curso supletivo. Defende a possibilidade do avanço escolar, independentemente da sua idade, pois comprovou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no Ensino Superior, não sendo razoável a exigência de cumprimento de carga horária na atual etapa acadêmica. Requer assim a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que efetue a sua matrícula no curso supletivo e lhe aplique os exames necessários para o término do ensino médio, com a expedição do respectivo certificado em caso de aprovação em tempo hábil para efetivar a sua matrícula no CEUB até o dia 02.09.2022. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro atendidos tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito. A propósito, embora tenha o entendimento de que o avanço escolar deve ser admitido quando demonstradas a maturidade e a capacidade intelectual para ingresso no ensino superior, não é possível a utilização da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso em Faculdade, se a estudante participa da prova na condição de “treineira”, como é o caso da agravante. Afinal, nessa posição, o exame nacional assume a característica de mera autoavaliação, sem a possibilidade de utilização para ingresso em educação superior, conforme expressa disposição no edital; veja: 2.4 De acordo com o art. 44, inciso II, da Lei no 9.394, de 1996, o Inep define como "treineiro" no Enem 2021 impresso o participante que: a) concluirá o ensino médio após o ano letivo de 2021; b) não esteja cursando e não concluiu o ensino médio. 2.4.1 O participante "treineiro" estará submetido às mesmas regras que os demais participantes, exceto quanto à divulgação dos resultados, que, por serem para fins de autoavaliação de conhecimentos, serão divulgados 60 (sessenta) dias após a divulgação dos resultados do Exame. 2.4.2 Os resultados individuais não poderão ser utilizados pelo participante "treineiro" para as finalidades descritas nos itens 2.2.3 e 2.2.4 deste Edital. O participante "treineiro" deve estar ciente de que sua participação no Enem visa somente à autoavaliação. 2.2.3 a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior; 2.4.3 O participante "treineiro" deverá declarar, em sistema, que tem ciência das condições descritas no item 2.4 deste Edital (Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-28-de-1-de-junho-de-2021-323746045). Assim, não sendo possível utilizar a nota obtida no Enem para ingresso na universidade, e não se tendo notícia de que foi aprovada em processo seletivo regular, isto é, em vestibular, incabível o avanço pretendido. Por consequência, não há razões para autorizar a matrícula no curso supletivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de justiça (art. 178, II do CPC). Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator